Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. A impugnação da sentença sob o fundamento de que ocorreu julgamento extra petita não configura inovação recursal, uma vez que necessária a análise dos pedidos apresentados na petição inicial em relação ao julgamento realizado na sentença impugnada. Preliminar de inovação recursal rejeitada

2. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

3. O julgamento foi realizado nos limites da pretensão autoral, uma vez que a autora requereu a suspensão de todos os descontos indevidamente realizados. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.

4. Quanto à repetição do indébito, imprescindível a comprovação da má-fé, o que não ocorreu no caso em análise, visto que a instituição bancária estornou os valores indevidamente cobrados.

5. No tocante ao ressarcimento em razão do uso do cheque especial, a condenação deve se limitar à perda efetiva em relação aos juros e demais encargos aplicados, nos termos do art. 402, do CC, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Quanto aos danos morais, não se pode considerar que houve meros aborrecimentos, visto que todo mês são descontados valores consideráveis indevidamente da folha de pagamento da autora, o que, consoante acima exposto, incorreu na utilização do cheque especial.

7. O valor arbitrado para os danos morais tem a finalidade de reparar o abalo psíquico vivenciado pela parte, e não haja critérios objetivos para a sua fixação, deve ser pautado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para cumprir o caráter compensatório e sancionatório da condenação.

8. Deu-se parcial provimento ao recurso.